Tribunal: STF
Processo: Rcl 43882
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (processo n. 0140810-53.2018.8.06.0001 e apensos ns. 0013334-32.2018.8.06.0001 e 0013448-68.2018.8.06.0001), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que "trata o presente caso de denúncia contra Francisco de Assis Fernandes da Silva, motivo pelo qual oferecida a peça acusatória, o juízo de piso citou o acusado para que o mesmo apresentasse defesa no feito, resposta à acusação, dentro do prazo legal, para que este tivesse seu efetivo prosseguimento.". 
    Alega, ainda, que "tal ação defensiva restou prejudicada naquele momento e ainda hoje persiste, em virtude da impossibilidade de pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por este peticionante, uma vez que o mesmo não possui acesso aos autos que teriam embasado a investigação e posterior acusação (Processo nº 0013334-32.2018.8.06.0001 e 0013448-68.2018.8.06.0001 - apensos), sendo certo que é extremamente prejudicial ao réu defender-se sem ter conhecimento efetivo do conteúdo da persecução penal que enfrenta.".
    Assim, requer, "a concessão da liminar, reconhecendo o desmando praticado, determinando a imediata soltura do reclamante com base no flagrante constrangimento ilegal, ordenando ainda o acesso aos autos apensos de nº 0013334-32.2018.8.06.0001 e 0013448-68.2018.8.06.0001, e posteriormente, devolvido prazo legal para apresentação de defesa por este reclamante.".
    No mérito, "julgue totalmente procedente a Reclamação Constitucional, concedendo e ou confirmando todos os pleitos requeridos, reestabelecendo a liberdade do reclamante, determinando ainda o total acesso deste ao material juntado pela investigação, incluindo os relatórios supracitados, e garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, a partir da apresentação de sua defesa da maneira devida, no prazo legal a ser concedido pelo juízo de piso.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, infere-se que o Juiz de Direito da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao decidir sobre o pleito da defesa, afirmou: 
    [...]
    Em atenção ao pleito do nobre causídico acostado às fls. 2427/2428, chamo o feito à ordem, revogo a nomeação da Defensoria Pública para a defesa do senhor FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA. 
    Em respeito ao princípio da Plenitude da Defesa nos processos atinentes ao Tribunal do Júri, DÊ-SE o acesso ao advogado, na forma como solicita, habilitando-o a estes autos, bem como aos a ele dependentes, devendo, a secretaria, certificar que o fez e, ato contínuo abrir novo prazo de dez dias para apresentação de Defesa Preliminar, intimando o advogado de ambos os atos, bem como do presente. 
    Assevero que, caso transcorra o prazo e a Resposta à Acusação não esteja juntada, a Defensoria será novamente nomeada para defesa dos interesses do réu. 
    Expedientes necessários e urgentes. 
    [...]
    Por outro lado, a defesa comprovou que o teor do processo n. 0140810-53.2018.8.06.0001 e apensos ns. 0013334-32.2018.8.06.0001 e 0013448-68.2018.8.06.0001, não estão visíveis ao reclamante. Nas telas copiadas pela defesa constam que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará solicita que o reclamante "digite a senha do processo.".
    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do processo n. 0140810-53.2018.8.06.0001 e apensos ns. 0013334-32.2018.8.06.0001 e 0013448-68.2018.8.06.0001.
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no processo n. 0140810-53.2018.8.06.0001 e apensos ns. 0013334-32.2018.8.06.0001 e 0013448-68.2018.8.06.0001, em trâmite na 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente